Tribunal: TJES
Processo: 5009481-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009481-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO DE SOUZA MONTEIRO

AGRAVADO: JÚLIA NEIVA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
Nada trouxe o Agravante a corroborar seu pedido de exoneração de alimentos, sejam fatos, sejam argumentos, tampouco provas, sendo forçoso reconhecer que a Requerida-Agravada recém completou sua maioridade, estando, ainda, em idade estudantil, não havendo provas mínimas de que exerce atividade laboral, mormente a reunir condições de manter-se economicamente.

II -

Tal realidade não permite conferir às alegações do Agravante a probabilidade própria à exoneração pretendida, não sendo apta a conferir aos fatos a robusteza necessária ao preenchimento dos requisitos ao deferimento liminar da exoneração pretendida.

III -

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009481-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO DE SOUZA MONTEIRO

AGRAVADO: JÚLIA NEIVA GOMES

JUIZ DE DIREITO
: DR.
VICTOR RIBEIRO PIMENTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO DE SOUZA MONTEIRO
, face a decisão que, em sede de ação de exoneração de alimentos movida face a sua filha
JÚLIA NEIVA GOMES
, negou seu pedido liminar para ver-se exonerado da obrigação alimentar.

Alega, em suma, o Recorrente que a Agravada atingiu a maioridade civil, aos dias 19/02/2024, não se encontrando mais, sob o poder familiar do genitor, não possuindo doença física ou mental, de modo que é plenamente capaz de exercer atividade laborativa para seu próprio sustento, além de não se encontrar matriculada em curso superior, a não se mostrar razoável a manutenção da obrigação de prestar alimentos. Adiciona que vem passando por situação financeira delicada em função da pandemia da COVID-19.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Como cediço, a fixação de alimentos decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, sendo exatamente sob este prisma que se dará a análise do julgador.

Arnoldo Wald, assinala, que a obrigação alimentar apresenta-se como característica da família moderna; ou seja, esta obrigação nada mais é que uma forma de manifestação de solidariedade econômica, que existe em vida entre dois membros de um mesmo grupo.

A legislação pátria ao adotar este posicionamento, indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se, no entanto, prêmio para os descomprometidos e ônus excessivo para o alimentante.

Na concretude do caso presente o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de exoneração da obrigação alimentar, ao argumento de que não há nos autos documentos que corroborem as alegações do Autor, considerando que a Requerida atingiu a maioridade há menos de três meses, estando, ainda, em fase estudantil, não havendo comprovação acostada à inicial de que ela já estaria exercendo atividade laborativa.

Nesse cenário, tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo no presente recurso razão fática ou jurídica a me permitir dissentir do Juízo
a quo
.

Consideradas as razoáveis ponderações vertidas pelo Juízo monocrático, resta imperioso observar que nada trouxe o Agravante, sejam fatos, sejam argumentos, tampouco provas, que me leve a entendimento distinto daquele firmado na decisão recorrida, que me parece retratar a realidade concreta.

Forçoso, diante da realidade aparente dos fatos, corroborar com as razões do Juízo
a quo
quando aduz que a Requerida-Agravada recém completou sua maioridade, estando, ainda, em idade estudantil, não havendo provas mínimas de que exerce atividade laboral, mormente a reunir condições de manter-se economicamente.

Portanto, tal realidade não permite conferir às alegações do Agravante a probabilidade própria à exoneração pretendida, não sendo apta a conferir aos fatos a robusteza necessária ao preenchimento dos requisitos ao deferimento liminar da exoneração pretendida.

O tema, certamente, merece ser objeto de cognição exauriente durante a instrução da ação de origem, podendo, mesmo, o Autor-Agravante, valer-se de provas documentais outras ao longo do feito a conferir maior grau de robusteza ao seu alegado, a atribuir probabilidade ao seu argumento.

Portanto, a realidade das provas dos autos torna imperioso dizer não haver elementos fortes o suficiente a encampar a tese do Recorrente.

Em outras palavras, é preciso ponderar que, em uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, não há prova efetiva que permita dizer não serem devidos os alimentos.

Nestes termos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso.

É com voto.

DES.
JORGE HENR
I
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.